Tribunal: TJES
Processo: 5007110-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007110-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO ZAMPIROLLI
AGRAVADO: PEDRO HENRRIQUE ALMEIDA DA SILVA BUENO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007110
-
34
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
OS
:
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA BUENO e CARINE CARLA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO ZAMPIROLLI

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
cobrança de honorários

ajuizada em face de
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA BUENO e CARINE CARLA ALMEIDA DA SILVA
, indeferiu o pedido liminar de expedição de ofício para bloqueio de 30% (trinta por cento) de todo o crédito/pensão recebida pelos requeridos, ora agravados, nos autos n.º 0007204-69.2015.8.08.0035.

Em suas razões (id. 1947641), postula o agravante pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os agravados revogaram de forma unilateral o mandato a ele outorgado, impossibilitando-o de receber pelo seu trabalho. Situação esta injusta e que merece ser reparada.

Liminarmente, requer: i) o bloqueio de valores até o montante do valor da causa, visando garantir o objeto da ação principal, qual seja o recebimento da
quota litis
pelo serviço prestado de advocacia, nos autos do processo 0007204-69.2015.8.08.0035 e 0009009-52.2018.8.08.0035; ii) ou a penhora online pelo sistema BACEN JUD, de valores da conta dos Agravados até o montante do valor da causa; ou dos seus recebimentos até 30 % mensal conforme admitido em jurisprudências; iii) ou seja deferido o bloqueio de crédito mensal a receber de até 30 % do pagamento mensal diretamente do pagamento do alimentante, sendo intimado o Sr Leonardo Cirne Bueno, a depositar esse percentual de sua obrigação mensal em conta a disposição do juízo; (essa obrigação foi majorada em 1,5 salários-mínimos pelo trabalho do Agravante como Advogado do alimentado).

Inicialmente determinei a intimação do agravante para apresentar documentos que entender pertinentes, para fins de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal (despacho id. 1954284).

O agravante se manifestou e apresentou documentos conforme id. 2065985, 2065986, 2065987 e 2065988.

Conforme id. 2178692, proferi decisão deferindo a gratuidade de justiça em favor do agravante neste grau recursal e indeferindo o pedido liminar pretendido.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão id. 2590218).

É o breve relatório.

O presente feito comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007110
-
34
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
OS
:
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA BUENO e CARINE CARLA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO ZAMPIROLLI

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
cobrança de honorários

ajuizada em face de
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA BUENO e CARINE CARLA ALMEIDA DA SILVA
, indeferiu o pedido liminar de expedição de ofício para bloqueio de 30% (trinta por cento) de todo o crédito/pensão recebida pelos requeridos, ora agravados, nos autos n.º 0007204-69.2015.8.08.0035.

Em suas razões (id. 1947641), postula o agravante pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os agravados revogaram de forma unilateral o mandato a ele outorgado, impossibilitando-o de receber pelo seu trabalho. Situação esta injusta e que merece ser reparada.

Liminarmente, requer: i) o bloqueio de valores até o montante do valor da causa, visando garantir o objeto da ação principal, qual seja o recebimento da
quota litis
pelo serviço prestado de advocacia, nos autos do processo 0007204-69.2015.8.08.0035 e 0009009-52.2018.8.08.0035; ii) ou a penhora online pelo sistema BACEN JUD, de valores da conta dos Agravados até o montante do valor da causa; ou dos seus recebimentos até 30 % mensal conforme admitido em jurisprudências; iii) ou seja deferido o bloqueio de crédito mensal a receber de até 30 % do pagamento mensal diretamente do pagamento do alimentante, sendo intimado o Sr Leonardo Cirne Bueno, a depositar esse percentual de sua obrigação mensal em conta a disposição do juízo; (essa obrigação foi majorada em 1,5 salários-mínimos pelo trabalho do Agravante como Advogado do alimentado).

Inicialmente determinei a intimação do agravante para apresentar documentos que entender pertinentes, para fins de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal (despacho id. 1954284).

O agravante se manifestou e apresentou documentos conforme id. 2065985, 2065986, 2065987 e 2065988.

Conforme id. 2178692, proferi decisão deferindo a gratuidade de justiça em favor do agravante neste grau recursal e indeferindo o pedido liminar pretendido.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (certidão id. 2590218).

Como já relatado, trata-se de
ação de cobrança de honorários
ajuizada pelo agravante em face dos agravados.

Na parte que interessa ao deslinde deste recurso, aduz o agravante que os agravados revogaram de forma unilateral o mandato a ele outorgado, impossibilitando-o de receber pelo seu trabalho. Situação esta injusta e que merece ser reparada.

O juízo singular, por não vislumbrar os requisitos para concessão da tutela provisória, e por se tratar de ação de conhecimento onde os requeridos sequer foram citados, indeferiu o pedido liminar de bloqueio formulado.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Já adianto que a tese recursal não merece prosperar. Isso porque, conforme já por mim externado na decisão outrora proferida sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados a ensejar o deferimento do bloqueio dos valores na forma pretendida. Ora, o simples fato de inadimplemento contratual não é sinônimo para tanto.

Como se vê, a única fundamentação para o pedido de bloqueio dos valores é o fato de que os agravados não pagaram os honorários advocatícios devidos, não sendo este elemento sólido e contundente para a concessão da medida.

Somado a isso, o próprio agravante salientou que na ação a qual atuou discutia-se o direito dos réus à majoração do recebimento de pensão, não cabendo concluir, ao menos na fase em que o processo se encontra, que não será possível, no caso de procedência, a quitação do referido contrato.

Vejamos nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS DOS DEVEDORES.
Agravante que postula a reversão da decisão que indeferiu seu pedido de bloqueio de bens dos réus devedores, vez que estas até hoje não arcaram com a obrigação contratual assumida, do que vem se esquivando, certo que respondem, ainda, a diversas demandas judiciais. Descabimento. Mero descumprimento contratual que não autoriza a tutela pretendida. Inexistência sequer indiciária da dilapidação de patrimônio ou risco de insolvência por parte dos demandados. Ao contrário, relacionou o agravante, autor, em sua peça inicial, que os processos que patrocinou em favor dos demandados (inventário e ação de desapropriação) tinham por objeto vultosas quantias de dinheiro, o que não permite concluir-se pela necessidade da medida
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2284685-24.2020.8.26.0000; Ac. 15256263; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 07/12/2021; DJESP 13/12/2021; Pág. 2801)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR POSTULADA, QUE VISAVA O BLOQUEIO, VIA BACENJUD, DO MONTANTE DE R$ 407.137,22 DA CONTA DO REQUERIDO OU, ALTERNATIVAMENTE, A INDISPONIBILIDADE DE BENS DESTE, VISANDO GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO.
Insurgência da autora. Aventada existência de probabilidade no direito invocado, bem como risco de perecimento das garantias financeiras em nome do réu, circunstância que causará a indisponibilidade de crédito futuro. Insubsistência. Ausência de elementos concretos aptos a indicar a tendência daquele em desfazer-se de seus bens. Não demonstrada qualquer circunstância que pudesse inviabilizar o pagamento de eventual contraprestação futuramente arbitrada, fato que revela a inexistência de risco ao resultado útil do processo. Requisitos necessários ao deferimento da medida liminar não preenchidos
. Decisório hostilizado mantido. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5030969-69.2020.8.24.0000; Florianópolis; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 15/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE VISA V A A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA RÉ. RECURSO DO REQUERENTE1) PEDIDO DE BLOQUEIO DE METADE DAS COTAS SOCIAIS DA EMPRESA E DE BENS IMÓVEIS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO NOVO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 297 DO NCPC) QUE NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DE TAIS EXIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU DESVIO DE BENS DA RÉ. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADO. - [...]
"A pretensão à indisponibilização liminar de imóveis, deduzida em medida cautelar atípica (art. 798, CPC), não prescinde da demonstração, em cognição sumária, da plausibilidade jurídica do pedido condenatório a ser veiculado na ação principal e da configuração cumulativa de um estado de perigo objetivamente fundado, não bastando o temor ligado à apreciação subjetiva de um risco volúvel. Ausentes tais pressupostos, correto o indeferimento da medida limina
r" (AI n. 2005.032984-0, Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta). Precedente: AI n. 4020296-05.2018.8.24.0000, Des. Luiz Cézar Medeiros). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031383-55.2018.8.24.0000, de Criciúma, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 11-12-2018 – Grifo nosso). (...) (TJSC; AI 4025435-35.2018.8.24.0000; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Cláudia Lambert de Faria; DJSC 02/05/2019; Pag. 221)

Por fim, em que pese sustentar que a manutenção da decisão comprometerá seus rendimentos, tal alegação foi deduzida pelo agravante de forma genérica, sendo insuficiente a demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhe causar dano grave ou de difícil reparação, que enseje a concessão da pretendida medida excepcional.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007110
-
34
.
2021
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
OS
:
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA BUENO e CARINE CARLA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADV
O
CATÍCIOS – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO – MERO INADIMPLEMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados a ensejar o deferimento do bloqueio dos valores na forma pretendida. O simples fato de inadimplemento contratual não é sinônimo para tanto.

2.
A única fundamentação para o pedido de bloqueio dos valores é o fato de que os agravados não pagaram os honorários advocatícios devidos, não sendo este elemento sólido e contundente para a concessão da medida. Somado a isso, o próprio agravante salientou que na ação a qual atuou discutia-se o direito dos réus à majoração do recebimento de pensão, não cabendo concluir, ao menos na fase em que o processo se encontra, que não será possível, no caso de procedência, a quitação do referido contrato.

3.
Em que pese sustentar que a manutenção da decisão comprometerá seus rendimentos, tal alegação foi deduzida pelo agravante de forma genérica, sendo insuficiente a demonstrar a existência de situação específica, concreta e iminente capaz de lhe causar dano grave ou de difícil reparação, que enseje a concessão da pretendida medida excepcional.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.